Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703183-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOB HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de mandado de segurança, deferiu o pedido liminar a fim de determinar “a imediata expedição de certidão de regularidade fiscal da Impetrante, caso não exista nenhum outro débito além do apurado no auto de infração n.o 1395/2020”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 14.01.21, nos seguintes termos, in verbis: “Diante do exposto, REVOGO a liminar e DENEGO A SEGURANÇA pleiteada no presente Mandamus. Declaro resolvido o mérito, com apoio no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/09. Sem custas processuais, em virtude de isenção legal, nos termos do Decreto-Lei no 500/69”. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator